Tribunal: CARF
Processo: 10166.900455/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.900455/2014-00
RESOLUÇÃO
1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
preparadora aprecie a integralidade da documentação apresentação para fins de comprovação
das retenções, inclusive notas fiscais e demais documentos apresentados, em observância à
Súmula CARF 143. Assim, a DRF deve elaborar um relatório consubstanciado do qual deve ser
intimada a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35
do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900455/2014-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Juiz de Fora Empresa de Vigilância
Ltda., CNPJ no 02.717.460/0001-60, contra o Acórdão no 106-001.676, proferido pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ06), que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
reconhecendo parcialmente o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre
de 2007.
O crédito de IRPJ requerido pela contribuinte, conforme declarado no PER/DCOMP
retificador no 35650.20471.071010.1.7.02-0083, correspondia ao valor de R$ 313.435,07, apurado
com base em retenções na fonte informadas nas declarações e na escrituração contábil da
empresa. O valor efetivamente reconhecido pela autoridade fiscal no despacho decisório foi de R$
287.523,45, posteriormente majorado para R$ 301.310,21 no julgamento da DRJ06, resultando em
acréscimo de R$ 13.786,76 ao direito creditório, conforme consta do Acórdão no 106-001.676.
A controvérsia centra-se na não aceitação pela autoridade fiscal da totalidade das
retenções na fonte declaradas pela contribuinte, no montante de R$ 25.911,62, sob a justificativa
de que:
1. Parte das retenções não foi comprovada pelas fontes pagadoras via DIRF;
2. Algumas retenções referem-se a notas fiscais emitidas no 1o trimestre de 2007, mas
recebidas e escrituradas no 2o trimestre de 2007, o que, segundo o fisco, fere o princípio
da competência contábil aplicável às empresas do Lucro Real.
A recorrente alega que reconheceu contabilmente as retenções na data da
liquidação financeira das faturas, em consonância com o princípio da prudência e do
conservadorismo. Sustenta que a comprovação da retenção foi feita por meio de documentação
robusta (notas fiscais, extratos bancários, livro razão e diário, informes de rendimento e DARFs), e
que a negativa da DRJ ignorou provas relevantes e o contexto fático das retenções não
confirmadas.
Defende ainda que eventuais inconsistências ou omissões das fontes pagadoras não
podem prejudicar seu direito de crédito, cabendo à Receita Federal exigir dessas fontes a
retificação das informações prestadas. Fundamenta-se, inclusive, no Parecer Normativo CST no
1/2002, segundo o qual a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é da fonte
pagadora.
A recorrente também invoca jurisprudência do próprio CARF (Acórdão no 1402-
001.639) e a Súmula CARF no 80, que admitem a compensação do imposto retido na fonte, mesmo
na ausência de comprovante, desde que demonstrada a retenção por outros meios de prova e o
oferecimento da receita à tributação.
É o Relatório.

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900455/2014-00
3
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação.
2. Da diligência
Consoante narrado, a Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$313.435,07 do segundo
trimestre do ano-calendário de 2007 para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório o reconhecimento do saldo negativo disponível no
valor de R$287.523,45 com a consequente homologação parcial das compensações.
Está registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/06 no 106-001.676, de 10.09.2020:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer
parte do direito creditório, no valor de R$ 13.786,76, além do já admitido no DD e
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente conclui que:
Por tais razões, espera seja o seu recurso conhecido para que se reconheça a
totalidade do Saldo Negativo totalidade do Saldo Negativo de IRPJ apurado no 2o
trimestre de 2007, anexando, como parte de suas razões recursais, o parecer
técnico ora anexado.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao segundo trimestre
do ano-calendário de 2007 no valor de R$12.124,86 (R$313.435,07 – R$287.523,45 – R$13.786,76)
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
A Recorrente alega que o direito creditório deve ser deferido.
No que se refere ao Per/DComp, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação
de débitos. A partir de 01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de
declaração e com créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900455/2014-00
4
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude
de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos,
de modo que em regra a retificação somente é possível se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e o seu cancelamento é procedimento
cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165,
art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de
2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900455/2014-00
5
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário apurado de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900455/2014-00
6
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985 e
art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução
Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de
dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado sobre a receita
pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de alimentação e de
energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 4,80% de IRPJ, de
1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900455/2014-00
7
De acordo com a distribuição dinâmica da produção de provas, incumbe à
Recorrente pleiteante o ônus de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à
RFB (art. 15 e art. 373 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo devem ser analisadas as retenções de
tributos na fonte, de acordo com o acervo fático-probatório composto dos livros contábeis, notas
fiscais, extrato de retenções e Parecer de Auditoria Independente, e-fls. 133-353, 458 e 565-585.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos a título de
pagamento a maior de IRPJ referente ao segundo trimestre do ano-calendário de 2007 em cotejo
com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação do
indébito indicado no Per/DComp, conforme a Súmula CARF no 80 e no 143.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixam a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido. Devem ser
averiguadas a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento. A
autoridade administrativa deve apreciar fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato
original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo
complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório original em que a
compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a
verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de
análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por
conseguinte, não há que se falar em perda do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp
nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação
tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.835 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.900455/2014-00
8
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, em dar-lhe provimento
em parte para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF
no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação do saldo negativo de
IRPJ do segundo trimestre do ano-calendário de 2007, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 595
DF CARF MF
Original